Tribunal: CARF
Processo: 12585.720086/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720086/2011-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.616 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERACAO BURITIRAMA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.614, de 23 de
março de 2021, prolatada no julgamento do processo 12585.720084/2011-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausentes os conselheiros Jose Renato Pereira de Deus e
Larissa Nunes Girard.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à
compensação de débito declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
PIS/Cofins não-cumulativo(s)-Exportação.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.

Por economia processual, adota-se parcialmente o relatório da decisão recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720086/2011-15
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

Irresignada com o deferimento parcial do Pedido, a interessada oferece manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que:
Preliminarmente, há que se arguir que o presente Despacho Decisório não foi instruído
com demonstrativo do montante objeto de glosa pela autoridade fazendária, os seus
correspondentes acréscimos legais e, principalmente, a sua repercussão nos tributos
compensados pela Impugnante.
A falta desse demonstrativo inviabilizou, inclusive, que a Impugnante pudesse proceder
a recolhimento de valores proporcionais.
Essa incorreção cerceou o direito à ampla defesa, posto que a Impugnante não dispunha
de informações essenciais ao pleno exercício da mesma.
No mérito, pontua:
Do Conceito de Insumo
Tanto na Lei n° 10.637/2002, que trata da não-cumulatividade do PIS, como na Lei n°
10.833/2003, que trata da não-cumulatividade da Cofins, o artigo 3°, inciso II, fala em
crédito (das respectivas contribuições) sobre as aquisições de bens e serviços a serem
utilizados como insumo na prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda; inclusive, sobre combustíveis e lubrificantes.
Percebe-se, assim que não há qualquer restrição quanto a estes créditos, desde que,
repita-se, tais serviços e bens sejam aplicados na atividade desenvolvida pelo
contribuinte.
Como a legislação que trata do PIS e da COFINS não-cumulativos não traz o conceito
específico de insumo, deve-se utilizar o conceito definido pela legislação do IRPJ no
art. 299 do RIR/99 (aprovado pelo Decreto n° 3.000/99), que trata de despesas
operacionais.
Da Glosa do Crédito
1 – Bens Utilizados como Insumos
Todavia, após análise mais detalhada sobre o tema, a Impugnante constatou que haviam
despesas de serviços e de aluguel de máquinas e equipamentos lançados erroneamente
nessa rubrica de “bens como insumos".
Assim, vem novamente retificar os valores informados, bem como apresentar
complemento de compra de insumos que não haviam sido localizados anteriormente,
conforme notas fiscais ora apresentadas.
Dos valores originalmente informados pela Impugnante ao senhor Auditor Fiscal, nota-
se, no primeiro trimestre, que a Impugnante localizou comprovantes de despesas que
devem ser adicionadas.
Tais despesas são referentes a aquisição de óleo diesel, que são insumos utilizados nas
máquinas para a comercialização/lavra de manganês realizada pela Impugnante.
Além do complemento acima demonstrado, verifica -se que nos meses de março a
setembro o fiscal realizou glosas de bens utilizados como insumos. A impugnante se
opõe a tais glosas pois correspondem a insumos utilizados e consumidos pelo
maquinário da Impugnante , quais sejam: graxa e óleo lubrificante; cantoneira , ferro e
chapas ; tubos; materiais elétricos; correias e mangueiras; redondo, bronze e chapa; e,
por fim, correias transportadoras utilizadas na planta.
Frise-se que tais produtos devem ser aceitos como insumos no processo produtivo da
Impugnante, haja vista que sua atividade corresponde à extração de minério de
manganês, e para movimentar este minério que é lavrado na forma de pó ou granulado,
são necessárias máquinas especiais, que precisam de troca de peças.
A Impugnante não aceita a glosa, vez que se tratam de insumos utilizados na
manutenção do maquinário da Impugnante, necessário para a lavra e movimentação do
minério, o que torna o crédito legítimo, devendo ser reconhecido por essa digna
Delegacia de Julgamento.
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

2 - Serviços Utilizados como Insumo
Aqui também, em levantamento posterior pela Impugnante, constatou-se que alguns dos
valores informados à fiscalização naquela época, também devem ser corrigidos, pois
alguns serviços foram informados erroneamente sob a rubrica "bens utilizados como
insumos", bem como foram localizadas notas fiscais que não haviam sido apresentadas
anteriormente (Doc.05).
Além da necessidade de retificar os valores, conforme demonstrado no quadro acima,
considerando as "novas" notas fiscais, notamos que o ilustre Auditor Fiscal glosou os
créditos do PIS e Cofins de todas as notas fiscais apresentadas inicialmente, relativas à
aquisição de serviços utilizados no processo industrial da Impugnante.
Tratam-se de notas fiscais emitidas pela Carajás Extração de Água Mineral Ltda.,
correspondendo a serviços de manutenção da estrada prestados no período, devendo ser
consideradas para efeito de crédito das contribuições do PIS e Cofins.
Por fim, necessário explicar que os serviços de levantamentos planialtimétricos são
utilizados para a obtenção de dados da área para possibilitar a extração do minério, bem
como que os serviços de manutenção de carcaça e de veículo também são necessários
para a extração e movimentação do minério, tratando-se também de serviços
diretamente ligados à atividade de lavra do minério e necessário à atividade fim da
Impugnante.
3 – Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica
A Impugnante concorda com o levantamento realizado pelo Auditor Fiscal, mas
apresenta complemento de algumas despesas com locação que não haviam sido
localizadas quando da fiscalização ou que haviam sido lançadas erroneamente como
"serviços como insumos", de forma que realocou essas despesas para a rubrica correta,
conforme as Notas Fiscais em anexo (Doc. 09).
Tais Notas Fiscais adicionais referem-se a locação de pá carregadeira — CAT 938G,
carregadeira CASE W20, carregadeira de rodas CATERPILLAR 924GZ, ônibus, retro
escavadeira 320, caminhão basculante WV 26/220, todos utilizados na remoção de
minério/estéril do Pátio da Buritirama.
Conforme já explicado no item de serviços, a remoção de estéril é necessária à atividade
de lavra da Impugante.
4 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
As despesas de armazenagem e fretes também devem ser objeto de retificação, pois a
Impugnante, através de levantamento documental, verificou a necessidade de
complemento de algumas notas fiscais, que não haviam sido apresentadas ao senhor
Auditor Federal.
Esses valores complementares referem-se a despesas com óleo diesel, Petrolivi e Auto
Posto Cidade, serviços de carregamento NF L M M Leão e capatazias, Transnav
conforme Notas Fiscais anexas (Doc.11).
Além dos valores complementares citados no quadro acima , que essa digna Delegacia
de Julgamento com certeza reconhecerá , uma vez que se tratam de despesas de
armazenagem e frete , passíveis de créditos pelas contribuições do PIS e Cofins, outras
retificações devem ser feitas, considerando o valor homologado pelo Auditor Fiscal,
reproduzido no primeiro quadro.
Isto porque nos meses de janeiro à setembro foram glosadas diversas despesas que, no
relatório do Auditor Fiscal , pode-se verificar que se tratam de despesas com:
• Cia Docas do Pará — CDP, ref. Armazenagem de manganês;
• Transnav Ltda., ref. Capatazia;
• Despesas com óleo diesel , que faz parte do preço de frete;
No que toca ao primeiro item acima relacionado , o próprio Auditor Fiscal glosou o
crédito das despesas declaradas na planilha como sendo de armazenagem prestadas pela
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

Companhia Docas do Pará — CDP , vez que entendeu que se tratariam de suposto
carregamento de minério.
Ademais, a Impugnante junta à presente manifestação o Termo de Acordo utilizado pela
Companhia Docas do Pará - CDP que discrimina os valores dos serviços prestados por
esta, referentes à armazenagem, necessários à operação de venda, já que o minério
precisa passar pelo porto administrado pela CDP para o embarque (Termo de Acordo
CDP – Doc 12).
Por esse motivo, pleno é o direito da Impugnante em ter reconhecido o seu crédito de
PIS e de Cofins!
Por outro lado, as notas fiscais da Transnav foram glosadas, pois se tratavam de
serviços de embarque de minério de manganês, o que não faria parte da armazenagem
ou frete.
Observa-se que estamos falando de serviços de operação portuária, que inclui o
embarque de manganês no porto.
Não há dúvida da procedência de tais valores, posto que fazem parte do
frete/armazenagem necessários para a comercialização de minério realizada pela
Impugnante.
Por fim, com relação às despesas com óleo Diesel, observamos que diversas notas
fiscais foram glosadas referentes às empresas Petrolivi Transportador Revendedor Olivi
Ltda., Auto Posto Cidade e Vale do Tauri Transportes Ltda. Frise-se que estas notas
fiscais objeto de glosa pelo representante fazendário dizem respeito a despesas de frete
da Impugnante.
Ora, tal glosa não deve permanecer, pois a Impugnante celebrou contratos de prestação
de serviços de transportes com as transportadoras Mader Júnior Comércio e Transportes
Ltda. (Doc. 14), União Comércio e Transporte Ltda. (Doc. 15) e WR Transportes
Transportadora de Cargas Cidade Ltda (Doc 16), nos quais o fornecimento de óleo
diesel utilizado pelos caminhões das transportadoras será fornecido pela Impugnante.
Desta forma , a aquisição do óleo diesel objeto de glosa faz parte do preço do serviço de
transporte contratado pela Impugnante , com relação direta com as atividades
desempenhadas pela mesma . Assim , não há que se falar em glosa de tais valores.
O mesmo pode-se dizer quanto às notas fiscais do Auto Posto Cidade e do Vale do
Tauri Transportes Ltda., também glosadas pelo Auditor da Receita Federal. Estas
também devem ser reconhecidas por essa d . Delegacia . Assim, espera-se o
reconhecimento de todos esses valores, pois imprescindíveis para o desempenho das
atividades produtivas da Impugnante.
5 – Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias
Neste caso, importante ressaltar que na planilha enviada pela Impugnante durante a
fiscalização para análise pelo Sr. Auditor Fiscal, existiam duas abas, uma com o
relatório das edificações e desconhecido, apenas utilizou a aba do relatório da
"edificação " e não considerou nada de "instalações".
Desta forma, torna-se necessário que sejam aceitas as despesas de amortização
referentes às benfeitorias realizadas pela Impugnante em imóveis de terceiros, conforme
planilha anexa (Doc.18).
Desta forma, a planilha trazida pela Impugnante aos presentes autos, demonstra
claramente todas as despesas com benfeitorias realizadas e que merecem ser utilizadas
como crédito conforme previsto no artigo acima transcrito, além daquilo já considerado
pelo Fiscal.
Assim, devem ser considerados o valor de R$ 2.940,05 aceito pelo Fiscal relacionado à
edificação, bem como considerar os R$ 5.026,74 a título de benfeitorias, totalizando o
valor de R$ 7.966,79.
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

Neste caso, é importante ressaltar que a Impugnante está realizando o levantamento de
todas as notas fiscais que embasam as despesas com amortização de benfeitorias e
juntará aos autos oportunamente.
Pelos motivos de fato e de direito arrolados, requer que seja reconsiderado o Despacho
Decisório para considerar indevidas as glosas realizadas pelo Ilmo. Auditor Fiscal, bem
como para considerar os complementos demonstrados pela Impugnante, tendo em vista
que as despesas apresentadas devem ser consideradas como créditos legítimos para
efeito de base de cálculo de créditos das contribuições do PIS e Cofins, uma vez que
todos eles são insumos e imprescindíveis para o desempenho das atividades da
Impugnante.
A lide foi decidida pela DRJ, nos termos do Acórdão que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada. Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis e
não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei
lhe confere para se defender.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE
NA PRODUÇÃO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode ser
interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas tão-somente aqueles que efetivamente se aplicaram ou consumiram
diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo interessado, ou, ainda,
que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados pela empresa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO
EM ATOS NORMATIVOS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o julgador deve observar o entendimento
da RFB expresso em atos normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões judiciais,
no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário, por meio
do qual repete os mesmos argumentos já declinados em sua manifestação de inconformidade.
Requer, também, a realização de sustentação oral, conversão do julgamento em diligência, e
juntada de documentos, nos termos do art. 16, inciso IV, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
Por fim requer:
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

VI – DO PEDIDO
Por tudo quanto o exposto, é a presente para requerer que sejam admitidas as razões de
fato e de direito ora apresentadas, a fim de que seja decretada a nulidade do r. Despacho
Decisório e atos processuais posteriores, posto que o Ilmo. Auditor Fiscal não
apresentou demonstrativo do montante objeto de glosa pela autoridade fazendária, seus
acréscimos legais e sua repercussão nos tributos objeto de compensação, considerando,
ainda, os argumentos trazidos pela Recorrente demonstrando a indevida glosa dos
valores, o que acarretou em homologação de montantes inferiores aos devidos.
Ademais, o v. Acórdão recorrido não traz a previsão expressa acerca da possibilidade
legal de recurso em face do mesmo na via administrativa.
Outrossim, caso assim não se entenda, o que se admite apenas ad argumentandum
tantum, requer-se ao menos seja dado integral provimento ao presente recurso, a fim de
reformar parcialmente o v. Acórdão, de modo a reconhecer a totalidade dos créditos de
PIS/COFINS a que faz jus a Recorrente, sendo inclusive declarada indevida qualquer
multa por eventual não homologação de compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/11/2018 (fl.1414) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/12/2018 (fl.1415) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E, por
cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade além de questionar as glosas
efetuadas pela Autoridade Fiscal, apresenta uma série de documentos pelos quais busca
legitimar os valores dos créditos considerados em sua apuração, que não foram levados
no momento do Procedimento Fiscal, ou seja não passaram pelo crivo da Fiscalização.
Verifica-se que no Despacho Decisório, restou evidenciado “que a listagem entregue
pelo contribuinte já demonstrava bases de cálculo de crédito menores do que aqueles
informações no Dacon”.
Embora o acórdão proferido tenha se manifestado a respeito das alegações da
interessada, não adentrou acerca da análise específica dos documentos apresentados,
limitando-se a transcrever as conclusões contidas no Despacho Decisório.
Assim, ainda sem concluir pela prestabilidade ou não dos esclarecimentos e documentos
apresentados pela Recorrente, entendo que tais demonstrações não restaram
devidamente examinadas pelo acórdão recorrido, merecendo melhor análise.
Com isso, é imperiosa a análise pela fiscalização da pertinência dos créditos utilizados
na base de cálculo informada no Dacon, tendo a interessada apresentado o suporte
documental, a ser verificado e auditado pela Unidade de Origem.
Quanto ao aspecto, atinente aos insumos aplicados ao processo produtivo da Recorrente,
sabe-se que, há muito, a jurisprudência deste CARF vinha se firmando no conceito da
essencialidade como critério autorizador à tomada de créditos no regime não cumulativo
do PIS e da COFINS.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

Tal entendimento foi recentemente chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a
doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das
contribuições sociais, sintetizando o conceito na ementa, assim redigida:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individua-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte.
(REsp
1221170/PR,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade ou
relevância do insumo em face das particularidades da atividade produtiva ou de
prestação de serviços que determinada empresa desempenha. Nesse ponto, importa
ressaltar que a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018
em análise deste julgado, identificando o que são esses critérios em conformidade ao
que foi decidido pelo STJ:
Ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Excertos do parecer:
(...)
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
Recurso Repetitivo ora examinado.
V
Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes: (...). (grifou-se)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, igualmente
buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II. (grifou-se)
Dessa forma, entendo que as conclusões consignadas na Nota SEI no 63/2018 e no
Parecer Normativo no 5/2018 são precisas e harmônicas com o que foi decidido pelo
STJ no REsp 1.221.170/PR, delineando, de forma correta, os contornos dos conceitos de
essencialidade e relevância consubstanciados na decisão judicial.
Cumpre destacar que no âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do
artigo 62 do Regimento Interno do CARF – RICARF:
Artigo 62 (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, para a análise acerca da legitimidade das glosas efetuadas pela Fiscalização,
necessário perquirir acerca da natureza de tais insumos e a sua essencialidade ao
processo produtivo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância
de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica), aspecto não adentrado,
seja em sede de Procedimento Fiscal, seja pela decisão de primeiro grau.
Após as breves considerações, verifico que a Recorrente, em sua Manifestação de
Inconformidade e em seu Recurso Voluntário, apresentou alegações e documentos
pertinentes para análise dos créditos ora requeridos, os quais destaco os pontos que
passo a apresentar abaixo:
1. Bens utilizados como insumos:
Quando dos trabalhos realizados pelo senhor Auditor Fiscal, a Recorrente notou
que alguns valores haviam sido informados equivocadamente nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições - Dacon.
Ciente do ocorrido, a Recorrente procurou imediatamente corrigir tais dados,
informando os seguintes valores ao representante da Receita Federal do Brasil:

Todavia, após análise mais detalhada sobre o tema, a Recorrente constatou que
haviam despesas de serviços e de aluguel de máquinas e equipamentos lançados
erroneamente nessa rubrica de “bens como insumos”.
Assim, retificou os valores informados, bem como apresentou complemento de
compra de insumos que não haviam sido localizados anteriormente, conforme
notas fiscais apresentadas nos autos (Anexo com notas fiscais – Doc.04 da
Manifestação de inconformidade):

Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

Dos valores originalmente informados pela Recorrente ao senhor Auditor
Fiscal, nota-se, no primeiro trimestre, que a Recorrente localizou comprovantes
de despesas que devem ser adicionadas.
Tais despesas são referentes a aquisição de óleo diesel, que são insumos
utilizados nas máquinas para a comercialização/lavra de manganês realizada
pela Recorrente.
Além do complemento acima demonstrado, verifica-se que nos meses de março a
setembro o fiscal realizou glosas de bens utilizados como insumos pela
Recorrente. Com relação a tais glosas, a Recorrente opõe-se às glosas efetuadas
com relação às seguintes Notas Fiscais abaixo elencadas:

Estas Notas Fiscais correspondem a insumos utilizados e consumidos pelo
maquinário da Recorrente, quais sejam: graxa e óleo lubrificante; cantoneira,
ferro e chapas; tubos; materiais elétricos; correias e mangueiras; redondo,
bronze e chapa; e, por fim, correias transportadoras utilizadas na planta.
***

2. Serviços utilizados como insumos:
No que toca a este item, serviços adquiridos de terceiros para emprego em seu
processo industrial, nota-se, também, equívoco nas informações prestadas nas
Dacon, motivo pelo qual a Recorrente veio a retificá-las, quando da solicitação
do Auditor Fiscal.
Em assim sendo, temos os seguintes dados:
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

Aqui também, em levantamento posterior pela Recorrente, constatou-se que
alguns dos valores informados à fiscalização naquela época, também devem ser
corrigidos, pois alguns serviços foram informados erroneamente sob a rubrica
“bens utilizados como insumos”, bem como foram localizadas notas fiscais que
não haviam sido apresentadas anteriormente (Doc. 05 da Manifestação de
inconformidade).
Assim, deveremos considerar os seguintes valores:

***
3. Aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica:
A Recorrente concorda com o levantamento realizado pelo Auditor Fiscal, mas
apresenta complemento de algumas despesas com locação que não haviam sido
localizadas quando da fiscalização ou que haviam sido lançadas erroneamente
como “serviços como insumos”, de forma que realocou essas despesas para a
rubrica correta, conforme as Notas Fiscais em anexo (Doc. 09):
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

Tais Notas Fiscais adicionais referem-se a locação de pá carregadeira – CAT
938G, carregadeira CASE W20, carregadeira de rodas CATERPILLAR 924GZ,
ônibus, retro escavadeira 320, caminhão basculante WV 26/220, todos utilizados
na remoção de minério/estéril do Pátio da Buritirama. Conforme já explicado no
item de serviços, a remoção de estéril é necessária à atividade de lavra da
Recorrente.
***
4. Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda:
No que tange às despesas de armazenagem e fretes, o despacho decisório aponta os
seguintes valores:

As despesas de armazenagem e fretes também devem ser objeto de retificação,
pois a Recorrente, através de levantamento documental, verificou a necessidade
de complemento de algumas notas fiscais, que não haviam sido apresentadas ao
senhor Auditor Federal.
Por esse motivo, deve-se considerar - e reconhecer - os seguintes valores
adicionais, conforme relatório abaixo (Doc. 10 da Manifestação de
inconformidade):
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

Esses valores complementares referem-se a despesas com óleo diesel (Petrolivi e
Auto Posto Cidade), serviços de carregamento (NF L M M Leão) e capatazias
(Transnav), conforme Notas Fiscais anexas (Doc. 11).
Além dos valores complementares citados no quadro acima, que esse C. CARF
com certeza reconhecerá, uma vez que se tratam de despesas de armazenagem e
frete, passíveis de créditos pelas contribuições do PIS e Cofins, outras
retificações devem ser feitas, considerando o valor homologado pelo Auditor
Fiscal, reproduzido no primeiro quadro.
Com relação as despesas com óleo diesel glosadas sob a rubrica “despesas de
armazenagem e fretes na operação de venda”, nos dizeres da Recorrente “faz parte do
preço de frete”, a qual traz as seguintes ponderações:
Por fim, com relação às despesas com óleo Diesel, observamos que diversas
notas fiscais foram glosadas referentes às empresas Petrolivi Transportador
Revendedor Olivi Ltda., Auto Posto Cidade e Vale do Tauri Transportes Ltda.
Frise-se que estas notas fiscais objeto de glosa pelo representante fazendário
dizem respeito a despesas de frete da Recorrente.
Ora, tal glosa não deve permanecer, pois a Recorrente celebrou contratos de
prestação de serviços de transportes com as transportadoras Mader Júnior
Comércio e Transportes Ltda. (Doc. 14 da Manifestação de inconformidade),
União Comércio e Transporte Ltda. (Doc. 15 da Manifestação de
inconformidade) e WR Transportes Transportadora de Cargas Cidade Ltda.
(Doc. 16 da Manifestação de inconformidade), nos quais o fornecimento de óleo
diesel utilizado pelos caminhões das transportadoras será fornecido pela
Recorrente, conforme determinam as cláusulas 4.8 dos referidos contratos:
“4. OBRIGAÇÕES DA BURITIRAMA
...
7.8 – Fornecer à CONTRATADA o Óleo Diesel para os caminhões utilizados no
transporte conforme item 1.0 objeto deste contrato, à razão de 5 (cinco) litros
por tonelada efetivamente descarregada no pátio de Marabá (PA).”
Desta forma, a aquisição do óleo diesel objeto de glosa faz parte do preço do
serviço de transporte contratado pela Recorrente, com relação direta com as
atividades desempenhadas pela mesma. Assim, não há que se falar em glosa de
tais valores.
Compulsando o autos, verifiquei que em todos os contratos de prestação de serviços de
transportes realizado pela Recorrente, sem exceção, preveem que o fornecimento de
óleo diesel fica a cargo do contratante, no caso a Recorrente. Nota-se, que os dispêndios
sob a rubrica “Serv. Transp. Minério beneficiado” referente aos custos com transporte,
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

serviço realizado pelas empresas contratadas listadas acima, foram aceita pelo Fisco
(fls. 1080/1081), ficando de fora as notas fiscais de aquisição de óleo diesel.
Entendo que neste caso, não há como negar o direito de utilização do crédito por se
tratar de óleo diesel adquirido pela Recorrente para abastecer os caminhões no
transporte de minério de minério beneficiado, desde a Mina de Buriti até sua filial,
utilizado pelas empresas subcontratadas (contratos anexos de fls. 1467/1549), pois faz
parte do preço do transporte contratado pela Recorrente, portanto, passiveis de gerar
crédito.
Contudo, sem uma visão conjunta que só a Fiscalização tem, com base em elementos
contábeis e ficais, não dá para determinar se tais notas ficais de aquisição de diesel
foram aproveitadas em outra rubrica ou seja, se as receitas respectivas foram
consideradas ou não, bem como a validade destas, e que por isso deve ser privilegiada a
voz da Fiscalização para este tópico.
***
Pela análise do processo, é possível aferir que muitas dessas informações contidas na
documentação trazida aos autos pela Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade, indica fortes indícios de que podem existir créditos a serem
aproveitados.
Diante do exposto, buscando os esclarecimentos necessários ao prosseguimento do
julgamento, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a fim de que a
Unidade de Origem, intime a Contribuinte no prazo de 30 dias para:
(i) apresentar, de forma detalhada, quais os erros de declaração existentes em
suas DACON’s, indicando, com o devido lastro probatório, os corretos valores a
serem observados, podendo a Autoridade Fiscal solicitar especificamente os
documentos que entenda necessários para tal comprovação; e,
(ii) detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa cada um dos
bens e serviços que pretende aferir créditos para apuração do PIS e a COFINS
não cumulativos e a vinculação dos insumos ao processo produtivo.
Após, a Autoridade Fiscal deverá:
(i) se manifestar acerca das informações e documentos apresentados pela
Contribuinte, notadamente no que se refere aos alegados erros de preenchimento
das DACONs e respectivos documentos probatórios, atestando a veracidade dos
mesmos e sua escrituração;
(ii) verificar, com relação a aquisição de óleo diesel utilizado para abastecer os
caminhões no transporte de minério de minério beneficiado, crédito lançado sob
a rubrica “despesas de armazenagem e fretes”, com base em elementos contábeis
e fiscais se tais despesas foram aproveitadas em outra rubrica;
(iii) realizar uma reapuração das contribuições, a luz do Parecer Normativo
COSIT no 05/2018, com base nos documentos trazidos em sede de Manifestação
de Inconformidade, com a possibilidade de manifestar-se quanto as informações
apresentadas, inclusive fazendo as diligências e intimações que julgar
necessárias; e,
(iv) elaborar relatório conclusivo, identificando quais dos bens e serviços
utilizados que foram objeto de glosa, indicando os motivos para tal
indeferimento.
Concluído, abra-se novo prazo de (30) trinta dias para que a Recorrente se manifeste
acerca do Relatório Fiscal.
Ao final, os autos devem retornar a este colegiado para julgamento.

Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-001.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720086/2011-15

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência a fim de que a Unidade de Origem, intime a Contribuinte no prazo de
30 dias para:
(i) apresentar, de forma detalhada, quais os erros de declaração existentes em suas
DACON’s, indicando, com o devido lastro probatório, os corretos valores a serem observados,
podendo a Autoridade Fiscal solicitar especificamente os documentos que entenda necessários
para tal comprovação; e,
(ii) detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa cada um dos
bens e serviços que pretende aferir créditos para apuração do PIS e a COFINS não cumulativos e
a vinculação dos insumos ao processo produtivo.
Após, a Autoridade Fiscal deverá:
(i) se manifestar acerca das informações e documentos apresentados pela
Contribuinte, notadamente no que se refere aos alegados erros de preenchimento das DACONs e
respectivos documentos probatórios, atestando a veracidade dos mesmos e sua escrituração;
(ii) verificar, com relação a aquisição de óleo diesel utilizado para abastecer os
caminhões no transporte de minério de minério beneficiado, crédito lançado sob a rubrica
“despesas de armazenagem e fretes”, com base em elementos contábeis e fiscais se tais despesas
foram aproveitadas em outra rubrica;
(iii) realizar uma reapuração das contribuições, a luz do Parecer Normativo
COSIT no 05/2018, com base nos documentos trazidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, com a possibilidade de manifestar-se quanto as informações apresentadas,
inclusive fazendo as diligências e intimações que julgar necessárias; e,
(iv) elaborar relatório conclusivo, identificando quais dos bens e serviços
utilizados que foram objeto de glosa, indicando os motivos para tal indeferimento.
Concluído, abra-se novo prazo de (30) trinta dias para que a Recorrente se
manifeste acerca do Relatório Fiscal.
Ao final, os autos devem retornar a este colegiado para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital